Tribunal: TJSP
Processo: 1001446-23.2016.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Depósito. Ação cominatória (fazer) c.c. cobrança. Apreensão de veículo e depósito em pátio do autor. Pretensão de retirada e recebimento das despesas com remoção e estadia.

Legitimidade de parte, ativa e passiva.
É incontroverso nos autos que o veículo de propriedade da ré permaneceu depositado no estabelecimento empresarial do autor. Logo, faz ele jus ao recebimento dos valores devidos a

Ementa:
Depósito. Ação cominatória (fazer) c.c. cobrança. Apreensão de veículo e depósito em pátio do autor. Pretensão de retirada e recebimento das despesas com remoção e estadia.

Legitimidade de parte, ativa e passiva.
É incontroverso nos autos que o veículo de propriedade da ré permaneceu depositado no estabelecimento empresarial do autor. Logo, faz ele jus ao recebimento dos valores devidos a título de estadia. A ausência de documento oficial nos autos emitido pelo poder público atribuindo-lhe a guarda do bem não afasta sua legitimidade. A ré também é parte legítima. Ela é proprietária fiduciária do veículo apreendido, e, à luz da causa de pedir, é ela quem deve suportar os efeitos da sentença condenatória.

Assistência judiciária gratuita concedida ao autor. Manutenção.
O autor é empresário individual e comprovou por meio de documentos idôneos a propalada hipossuficiência. De outro lado, a ré apenas alegou que ele não faria jus à benesse, sem juntar qualquer documento que demonstrasse a capacidade dele de suportar o pagamento das custas e despesas do processo e honorários advocatícios. Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar o fato impeditivo do direito do autor, fica mantida a benesse.

Responsabilidade pelas despesas com remoção e estadia do veículo.
O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário, que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, podendo o valor despendido ser cobrado do alienante fiduciante em ação de regresso.

Limitação das diárias. Aplicação analógica do art. 262 do CTB.
A cobrança da estadia não pode superar trinta diárias. O art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro não se aplica diretamente ao caso, pois não se está a tratar aqui de apreensão e remoção do veículo por penalidade. Referido dispositivo aplica-se aqui por analogia, para impedir que o valor ultrapasse o patamar da proporcionalidade ao próprio valor do bem, evitando-se que a guarda do veículo transforme-se em verdadeiro confisco.
Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357813
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001446-23.2016.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, é apelado LENOIL HONÓRIO RIBEIRO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Voto no 24.690
Apelação Cível no 1001446-23.2016.8.26.0596
Comarca de Serrana / 1a Vara Judicial
Juiz(a): Viviane Decnop Freitas Figueira
Apelante(s): BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado(a)(s): Lenoil Honório Ribeiro ME.
DEPÓSITO. AÇÃO COMINATÓRIA (fazer) c.c. COBRANÇA.
APREENSÃO DE VEÍCULO E DEPÓSITO EM PÁTIO DO
AUTOR. PRETENSÃO DE RETIRADA E RECEBIMENTO DAS
DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA.
LEGITIMIDADE DE PARTE, ATIVA E PASSIVA.
É incontroverso nos autos que o veículo de propriedade da ré
permaneceu depositado no estabelecimento empresarial do
autor. Logo, faz ele jus ao recebimento dos valores devidos a
título de estadia. A ausência de documento oficial nos autos
emitido pelo poder público atribuindo-lhe a guarda do bem não
afasta sua legitimidade. A ré também é parte legítima. Ela é
proprietária fiduciária do veículo apreendido, e, à luz da causa
de pedir, é ela quem deve suportar os efeitos da sentença
condenatória.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
CONCEDIDA
AO
AUTOR. MANUTENÇÃO.
O autor é empresário individual e comprovou por meio de
documentos idôneos a propalada hipossuficiência. De outro
lado, a ré apenas alegou que ele não faria jus à benesse, sem
juntar qualquer documento que demonstrasse a capacidade dele
de suportar o pagamento das custas e despesas do processo e
honorários advocatícios. Não tendo se desincumbido do ônus
de comprovar o fato impeditivo do direito do autor, fica
mantida a benesse.
RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS COM REMOÇÃO E
ESTADIA DO VEÍCULO.
O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e
conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio
privado, por se tratar de obrigação propter rem, é de
responsabilidade do credor fiduciário, que é quem detém a
propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por
alienação fiduciária, podendo o valor despendido ser cobrado
do alienante fiduciante em ação de regresso.
LIMITAÇÃO DAS DIÁRIAS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
ART. 262 DO CTB.
A cobrança da estadia não pode superar trinta diárias. O art.
262 do Código de Trânsito Brasileiro não se aplica diretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
ao caso, pois não se está a tratar aqui de apreensão e remoção
do veículo por penalidade. Referido dispositivo aplica-se aqui
por analogia, para impedir que o valor ultrapasse o patamar da
proporcionalidade ao próprio valor do bem, evitando-se que a
guarda do veículo transforme-se em verdadeiro confisco.
Apelação provida em parte.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às pp. 176/181, que julgou procedentes em parte os
pedidos formulados na inicial dessa ação cominatória (fazer) c.c. cobrança
que LENOIL HONÓRIO RIBEIRO ME. move em face de BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para condenar a ré ao pagamento
das diárias no valor de R$25,80, desde a entrada do veículo no
estabelecimento do autor (16 de maio de 2012) até o dia de sua retirada (06 de
novembro de 2012); e ao pagamento referente ao serviço de guincho, no valor
de R$258,60.
O autor narra na inicial que se encontra em seu
estabelecimento empresarial um veículo (descrito na inicial) de propriedade
da ré. Diz que a ré é proprietária fiduciária do bem, objeto de apreensão
policial, em decorrência de restrição judicial. O veículo foi depositado em
seu estabelecimento empresarial em 16 de maio de 2012. Notificada a ré a
respeito do depósito, e instada a retirar o veículo de seu estabelecimento,
mediante o pagamento das despesas decorrentes do contrato, ela quedou-se
inerte. Afirma que o custo da diária de veículos em pátios públicos é de
R$25,80, e o valor do serviço de remoção é de R$202,84. Pede que a ré seja
compelida a retirar o veículo de seu estabelecimento empresarial,
mormente em sede de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
almejada, mediante pagamento das despesas oriundas do depósito. Na
oportunidade, requereu a concessão da assistência judiciária gratuita.
Ao receber a petição inicial, o nobre magistrado a quo deferiu
os requerimentos formulados pelo autor, concedendo-lhe o benefício de
litigar sob os auspícios da assistência judiciária gratuita, e a almejada
antecipação de tutela, para determinar que a ré retirasse o veículo de seu
estabelecimento empresarial, no prazo de dez dias, sob pena de aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
de multa diária.
A ré informou que se dirigiu ao estabelecimento empresarial
do autor para retirar o veículo, mas não pôde fazê-lo porque o bem já havia
sido removido (pp. 35/37).
Em contestação, a ré alega que (1) o autor não faz jus à
assistência judiciária gratuita; (2) não ostenta legitimidade para figurar no
polo passivo da demanda; é o alienante fiduciante quem tem a obrigação
legal de assumir os ônus que incidem sobre o bem; (3) o pedido
cominatório perdeu seu objeto; o veículo já foi removido do pátio do autor;
(4) o bloqueio judicial não foi requerido pela ré; não pode ser
responsabilizada pelo débito referente à estadia do veículo no pátio do
autor; (5) o autor tinha o dever de mitigar o prejuízo; (6) a cobrança deve
ser limitada a trinta dias; e (7) o valor da diária deve ser reduzido para
R$12,00 valor praticado no mercado.
Em sua réplica, o autor informou que o veículo fora removido
de seu estabelecimento empresarial em 06 de novembro de 2012.
Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam
produzir, ambas pugnaram pelo deslinde precoce da demanda.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo entendeu que (a) ao autor foi concedido o
benefício da assistência judiciária, em razão dos documentos por ele
apresentados nos autos, confirmando sua hipossuficiência; a ré, por sua
vez, impugna o benefício concedido sem apresentar documentos que
comprovassem que o autor possui condições financeiras para arcar com as
custas e despesas processuais; por isso, fica mantida a benesse; (b) não há
falar em extinção da ação por perda do objeto, uma vez que a cobrança em
relação aos dias que o veículo ficou no estabelecimento do autor é devida;
(c) o veículo apreendido no pátio do autor é objeto de contrato de
financiamento por alienação fiduciária em que a ré faz parte da relação
jurídica; por a ré titular da propriedade, pode ser responsabilizada pelo
pagamento das despesas de remoção e estadia do veículo, que possuem
natureza propter rem; cabe à ré buscar seu direito de regresso contra o
devedor fiduciante em ação própria; (d) a guarda do veículo da instituição
financeira no estacionamento do autor, estabelecimento privado, é mera
prestação de serviço, realizada em benefício exclusivo do réu, e não se
confunde com depósito em pátio administrado pelo Poder Público, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
aplicando ao caso, por isso, limitação constante do art. 262, caput, do Código
de Trânsito Brasileiro, que tem por objetivo dar efetividade ao princípio
constitucional da vedação ao confisco (CF, art. 150, inc. IV), não restringir a
remuneração de prestador de serviço particular, como o autor; e (e) o valor
da diária apresentado na inicial equivale ao valor estabelecido pelo
Departamento de Estradas de Rodagem para estadia de veículo apreendido
ou recolhido. Assim, julgou procedentes em parte os pedidos formulados
na inicial, para condenar a ré ao pagamento das diárias no valor de R$25,80,
desde a entrada do veículo no estabelecimento do autor (16 de maio de 2012)
até o dia de sua retirada (06 de novembro de 2012); e ao pagamento referente
ao serviço de guincho, no valor de R$258,60.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Inconformada, a ré apela às pp. 191/224. Alega, em suma, que:
(a) o autor não faz jus à assistência judiciária gratuita; (b) o autor não
ostenta legitimidade para figurar no polo ativo da demanda; (c) não ostenta
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (d) a ação perdeu
seu objeto; (e) o bloqueio judicial não foi requerido pela ré; não pode ser
responsabilizada pelo débito referente à estadia do veículo no pátio do
autor; e (f) a cobrança deve ser limitada a trinta dias. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
O autor ofertou contrarrazões (pp. 229/240).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. Fundamentação.
2.1. Da assistência judiciária gratuita.
O autor é empresário individual e comprovou por meio de
documentos idôneos a propalada hipossuficiência.
De outro lado, a ré apenas alegou que ele não faria jus à
benesse, sem juntar qualquer documento que demonstrasse a capacidade
dele de suportar o pagamento das custas e despesas do processo e
honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar o fato
impeditivo do direito do autor, fica mantida a benesse.
2.2. Da pertinência subjetiva no polo ativo.
Embora não tenha sido arguida em contestação, a suposta
ilegitimidade do autor para figurar no polo ativo da lide comporta
apreciação nesta sede por se tratar de matéria de ordem pública.
É incontroverso nos autos que o veículo de propriedade da ré
permaneceu depositado no estabelecimento empresarial do autor, no
período de 16 de maio de 2012 a 06 de novembro de 2012. Logo, faz ele jus ao
recebimento dos valores devidos a título de estadia. A ausência de
documento oficial nos autos emitido pelo poder público atribuindo-lhe a
guarda do bem não afasta sua legitimidade.
2.3. Da pertinência subjetiva no polo passivo e da
responsabilidade da ré pelo pagamento do débito gerado pela estadia.
A ré é parte legítima. Ela é proprietária fiduciária do veículo
apreendido, e, à luz da causa de pedir, é ela quem deve suportar os efeitos
da sentença condenatória.
Cabe a ela suportar as despesas concernentes à apreensão do
veículo, podendo o valor despendido ser cobrado do alienante fiduciante
em ação de regresso ou, então, compensado do crédito quando da alienação
do bem.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que "O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e
conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da
efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter
rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do
automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária." (AgRg no REsp
1.016.906/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 07.11.2013).
No mesmo sentido: AgRg no AREsp 706.258/RS, Rel. Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI, j. em 17/03/2016.
Ou seja: a financeira, como credora fiduciário, é responsável
pelo pagamento das despesas reclamadas na inicial desta ação de cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
2.4. Da ausência superveniente de interesse processual.
Não há falar em carência superveniente do direito de ação.
É bem verdade que ao autor falecia interesse processual em
relação ao pedido cominatório, considerando que na data do ajuizamento
da ação o veículo já havia sido removido de seu estabelecimento
empresarial.
No entanto, o interesse processual em relação à pretensão de
cobrança pela estadia persiste, em ambas as modalidades (necessidade e
adequação).
2.5. Da limitação das diárias.
A cobrança da estadia não pode superar trinta diárias.
É certo afirmar que o art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro não
se aplica diretamente ao caso, pois não se está a tratar aqui de apreensão e
remoção do veículo por penalidade.
Referido dispositivo aplica-se aqui por analogia, para impedir
que o valor ultrapasse o patamar da proporcionalidade ao próprio valor do
bem, evitando-se que a guarda do veículo transforme-se em verdadeiro
confisco.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO TRÂNSITO APREENSÃO DE VEÍCULO
PAGAMENTO DAS DESPESAS DE DEPÓSITO LIMITAÇÃO A
TRINTA DIAS LEGALIDADE ARTIGO 262, caput e § 2o, DO CTB.
1. De acordo com o art. 262, caput, do CTB, o veículo apreendido em
decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele
permanecerá sob custódia e responsabilidade da administração, com ônus
para o seu proprietário pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a
ser estabelecido pelo CONTRAN.
2. O STJ vinha entendendo que não há limites para o tempo de
apreensão; porém, deve-se limitar a cobrança pela estada do veículo em
depósito aos primeiros trinta dias. Entendimento fundamentado na
premissa de que as despesas de estada possuem natureza de taxas, e não
de penalidade, dada a compulsoriedade e a prestação de uma atividade
estatal específica - no caso, guarda do veículo e uso do depósito público.
Assim, o prazo de trinta dias é uma garantia do contribuinte em atenção
ao princípio do não-confisco, consoante dispõe art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
3. A Primeira Seção desta Corte, na assentada de 24.6.2009, no
julgamento do REsp 1104775/RS, de relatoria do Min. Castro Meira, por
unanimidade, confirmou o entendimento de ambas as Turmas do STJ no
sentido de que não há limites para o tempo de apreensão; porém, deve-se
limitar aos primeiros trinta dias a cobrança pela estada do veículo em
depósito. Recurso especial improvido.”
(REsp. no 1077963/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. em
08/09/2009).
A entrada do veículo no estabelecimento do autor ocorreu em
16 de maio de 2012, na vigência do art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro, o
qual tem plena aplicação ao caso concreto, já que se trata de despesa de
estadia e remoção de veículo. Portanto, a cobrança das despesas com
estadia está limitada aos primeiros trinta dias.
Também nesse sentido: TJSP, Ap. no 1004562-56.2018.8.26.0664,
Rel. Des. CLÁUDIO HAMILTON, j. em 05/09/2019.
A condenação da ré ao pagamento das despesas com guincho
(R$258,60) permanece inalterada, à míngua de manifestação de
inconformismo em relação a esse capítulo da sentença.
3. Em face do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
para limitar a cobrança da estadia a trinta diárias. Os ônus da sucumbência
(distribuídos de forma recíproca e equivalente) permanecem inalterados, uma vez
que não é possível afirmar que a pretensão autoral teria sido acolhida em
parcela mínima.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.